Tribunal: TJMT
Processo: 1000687-02.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000687-02.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GLAUTON ADRIANO MENDES RODRIGUES - CPF: 109.104.894-08 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (REPRESENTANTE), SEDARE ANESTESIOLOGIA LTDA - CNPJ: 36.906.311/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CARMED EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI - EPP - CNPJ: 10.235.110/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE - CPF: 296.238.098-08 (ADVOGADO), DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE - CPF: 296.238.098-08 (ASSISTENTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ASSISTENTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUTON ADRIANO MENDES RODRIGUES - CPF: 109.104.894-08 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A
E M E NT A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO – VÍCIOS DE OMISSÃO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA INDEVIDA – SÚMULA N.º 421, STJ –– EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 80/2014 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. A oposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida precisar suprir obscuridade, omissão, contradição ou possuir erro material, consoante previsão do art. 1.022, do CPC.

2. É incabível apresentar embargos apenas para expressar o mero inconformismo contra o julgamento que foi desfavorável à parte.
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE - DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

CLASSE PROCESSUAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

NÚMERO DO PROCESSO: 1000687-02.2022.8.11.0003

EMBARGANTE (S): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, MT

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, em 26.10.022, pela parte embargante, qual seja,
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra o acórdão proferido por esta e. Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação, assim ementado (ID. 140815694):

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSURGÊNCIA RECURSAL SOMENTE QUANTO A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421, STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
- SENTENÇA RATIFICADA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

A parte embargante alega existir, no acórdão fustigado, vício de omissão, aduzindo, em suma:

“(...)

Este recurso é oposto em decorrência da omissão da Câmara, que aplicou no caso a Súmula 421 do STJ sem observar que o Município de Rondonópolis foi condenado junto com o Estado de Mato Grosso.

De fato, referida súmula só seria oponível à Defensoria Pública -
antes da vigência Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014
- em relação ao Estado de Mato Grosso, já que quanto aos municípios, por não haver confusão entre credor e devedor, não ocorreria a sua incidência.

Neste sentido:

[...] 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, com publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

[...]

3.
No caso dos autos, a demanda foi proposta pela Defensoria Pública
do Estado do Mato Grosso contra o Município de Tangará da Serra/MT, o que não configura confusão.

4. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1735352
/MT
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/11/2018)

Nem se diga que a impossibilidade de recebimento de honorários se dá com base na interpretação da Constituição Federal, pois foi justamente
ao analisar a Emenda Constitucional nº 80/2014 que
o Plenário do Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o Agravo Regimental na Ação Rescisória nº. 1.937/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
alterou sua orientação jurisprudencial para ampliar as hipóteses de condenação da fazenda pública, admitindo a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública da União
. Confiram trecho do voto condutor para o acórdão:

[...] após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária [...].

Apesar da decisão ter sido proferida em um caso envolvendo a
Defensoria Pública da União
e a União, nada impede que o mesmo raciocínio seja aplicado nas demandas patrocinadas pelas Defensorias Públicas Estaduais e o respectivo Estado
no qual se encontra instalada e/ou
Município
s, incluindo-se aí as respectivas autarquias e empresas públicas, e
até mesmo particulares.

Portanto, presente a omissão, consistente na inobservância de que o Município de Rondonópolis integra a relação processual e é parte sucumbente, a oposição destes Embargos de Declaração é juridicamente admissível.

(...)”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)

Ante o exposto, requer o conhecimento e provimento deste recurso para que, sanada a omissão apontada, sejam-lhe atribuídos efeitos infringentes para que o vício seja corrigido.

(...)”.

As partes embargadas, intimadas, apresentaram contrarrazões (ID’s 149105192 e 149750153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023